Tribunal: TJDFT
Processo: 0712321-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. RETIFICAÇÃO. MÉRITO. CONCURSO. PCDF. JUNTA MÉDICA. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA. USO DE FÁRMACO. SERTRALINA. CONDIÇÃO INCAPACITANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES. CREDIBILIDADE. ELIMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ANULAÇÃO. DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido com a demanda, ainda que de cunho apenas declaratório.
2. No caso concreto, inviável a fixação do valor da causa em 12 (doze) vezes o salário do cargo, uma vez que a suposta procedência do pedido inicial apenas habilitaria a Requerente a prosseguir nas demais etapas do concurso, não representando proveito econômico direto ou indireto à Autora, haja vista que ela apenas poderia continuar participando do certame, sem qualquer garantia de que seria aprovada, classificada e de que tomaria posse no cargo futuramente.
3. A banca examinadora, destoando dos relatórios médicos particulares, atestou que o diagnóstico de depressão não estava descartado e que a Agravante seria portadora de condição incapacitante para o cargo, de caráter perpétuo (recidivante e crônico), ainda que estivesse controlada.
4. Infere-se dos autos que a eliminação da candidata se lastreou tão somente na informação de que a Autora teria feito uso momentâneo do medicamento Sertralina, sem qualquer embasamento técnico-científico para corroborar a conclusão assumida acerca do quadro clínico imputado à Requerente.
5. É cediço ser vedado ao Poder Judiciário a análise do mérito do ato administrativo, substituindo a banca examinadora de concurso público. Todavia, verificada a atuação da Administração em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cabível a revisão na esfera judicial, de forma a anular o ato administrativo em decorrência da patente ilegalidade.
6. Apelação do primeiro Réu conhecida e parcialmente provida. Apelação do segundo Réu conhecida e não provida.